Tribunal: TJES
Processo: 5005831-42.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005831-42.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO CRUZ CARDOSO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DÚVIDA SOBRE A REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO. SUSPEITA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. CONFIRMAÇÃO PRESENCIAL DA PROCURAÇÃO E DO INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de pressupostos processuais diante de suposta advocacia predatória em razão de suposta captação irregular de clientela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a representação processual por indícios de advocacia predatória quando a parte, após diligência judicial, comparece pessoalmente ao cartório para confirmar a existência da demanda, reconhecer a assinatura na procuração e reafirmar seu interesse processual, afastando dúvidas acerca de eventual advocacia predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confirmação presencial da parte autora perante a serventia judicial ratifica a procuração outorgada, sanando qualquer dúvida sobre a validade da representação e sobre a manifestação de vontade na propositura da ação.

A apuração de possível captação irregular de clientela constitui matéria disciplinar afeta à OAB, não podendo ensejar, por si só, a extinção do processo quando não há indícios de fraude na outorga do mandato.

A extinção do processo, apesar da confirmação expressa da parte quanto ao interesse de agir, viola o acesso à justiça, ao punir o jurisdicionado por conduta eventualmente atribuída ao advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A confirmação presencial da parte acerca da outorga da procuração e do interesse processual afasta a alegação de irregularidade de representação.

A suspeita de advocacia predatória, por si só, não invalida a procuração regularmente confirmada pela parte, constituindo matéria disciplinar de competência da OAB.

A extinção do processo não se justifica quando os pressupostos processuais são atendidos mediante ratificação expressa da vontade da parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5005831-42.2024.8.08.0021

APELANTE
: RODRIGO CRUZ CARDOSO

APELADO
:
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
RODRIGO CRUZ CARDOSO

contra a sentença de Id 11713902, por meio da qual o juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, em “Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais” ajuizada em face de

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão de suposta captação irregular de clientela.

Em suas razões recursais (Id 11713909), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)

cumpriu integralmente as determinações do juízo
a quo
, comparecendo pessoalmente à secretaria da vara para ratificar os atos processuais;

II)
a extinção do feito foi prematura e equivocada, uma vez que a dúvida quanto à regularidade da representação foi sanada pela confirmação presencial;

III)

não houve captação irregular de clientela ou advocacia predatória.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir o acerto da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão de suposta de advocacia predatória, a despeito das diligências realizadas pela parte autora.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, tão logo distribuída a inicial, o juízo a quo determinou a intimação pessoal do autor, por Oficial de Justiça, para que respondesse a uma série de questionamentos, a saber:

[Se:]

(
a
)realmente reside no endereço indicado;

(
b
) tem conhecimento da existência da presente ação e sabe o motivo (devendo o encarregado da diligência detalhar os relatos da parte);

(
c
) conhece pessoalmente advogado(a)Dr(a). DANIEL MELLO DOS SANTOS: OAB/MT nº 11.386 - OAB/MG nº 217.704 - OAB/TO nº 11.566-A - OAB/RJ nº 242.815 - OAB/GO nº 63.020 - OAB/DF nº 70.545 - OAB/AM nº A1702 - OAB/AC nº 5.980 – OAB/SC nº 66.771 – OAB/SP nº 487.421 – OAB/MS nº 28.191-A – OAB/PR Nº. 118.528, Carlos Eduardo de Melo Rosa - OAB/MT nº 10.097; MAISA MARQUES PELETT - OAB/MT nº 11.889 - OAB/PR nº 93.586;

(
d
) foi espontaneamente à procura de advogado ou se foi procurado;

(
e
) teve contato pessoal com o(a) advogado(a) ou com terceiro (agenciador) com o oferecimento de assessoria jurídica ou promessa de resultados ou se lhe foram ofertados serviços de advocacia por qualquer espécie de publicidade (remessa de correspondências, e-mail, panfletos, rádio, televisão etc.);

(
f
) assinou contrato por escrito em relação à contratação do(a) advogado(a)?;

(
g
)reconhece a assinatura na procuração dos autos que segue anexa a este mandado;

(
h
)tem interesse na manutenção do processo.

A tentativa de intimação restou, contudo, frustrada, sob a justificativa “endereço inexistente ou não encontrado”, conforme certidão de Id 11713886.

Diante desse cenário, o juízo a quo determinou que o causídico contasse o autor para comparecimento pessoal em cartório (Id 11713885).

Atendendo ao comando judicial, o autor compareceu pessoalmente na secretaria do juízo, conforme certidão de Id 11713900.

Nessa oportunidade, respondendo aos questionamentos formulados pelo magistrado, o apelante consignou expressamente que
possui ciência da existência do processo, que reconhece como sua a assinatura aposta na procuração outorgada ao causídico e, fundamentalmente, que possui interesse no prosseguimento do feito.
Foi apresentado, ainda, novo comprovante de endereço, confirmando a informação apresentada na inicial (Id 11713901).

Depreende-se, pois, que a manifestação de vontade da parte autora, realizada de forma presencial e perante serventuário da justiça, é clara ao ratificar os poderes conferidos ao seu patrono e o desejo de litigar, sanando qualquer dúvida que pairasse sobre a validade da representação processual.

Pontue-se ainda que eventual captação massificada ou predatória de clientes praticada pelo advogado (artigo 7º do Código de Ética e Disciplina da OAB), ainda que deva ser rigorosamente investigada pelos órgãos competentes – medida essa já realizada pelo magistrado a quo com o envio de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Núcleo de Monitoramento de Demandas Predatórias (NUMOPEDE) –
não invalida a procuração outorgada de livre e consciente vontade pelo autor, devidamente confirmada em juízo.

A extinção do processo, neste cenário, acabaria por punir a própria parte, negando-lhe o acesso à jurisdição, mesmo após esta ter cumprido a diligência de comparecimento pessoal para reafirmar seu interesse na demanda.

Não há que se falar, portanto, em ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a capacidade postulatória e a regularidade da representação restaram evidenciadas pela ratificação presencial dos atos.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgados dos Tribunais Pátrios em hipóteses assemelhadas:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - PETIÇÃO INICIAL - REQUISITOS - ARTS. 319 E 320 DO CPC - ATENDIMENTO -
OUTORGA DE PROCURAÇÃO AO ADVOGADO CONFIRMADA PELA PARTE AUTORA - CAPTAÇÃO IRREGULAR DE CLIENTES - MATÉRIA AFETA À OAB - SENTENÇA CASSADA.

1 - O prévio requerimento administrativo, a exemplo do que pode ser feito na plataforma consumidor.gov .br, não é condição para a propositura da ação por meio da qual o autor questiona a validade do contrato bancário que consta em seu nome.

2 - Atendidos os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, havendo interesse processual, como também confirmada pela parte autora a outorga de procuração ao advogado, não se há de falar em indeferimento da inicial em razão de possível captação irregular de clientes, pois a apuração e eventual penalidade são de competência da Ordem dos Advogados do Brasil.
(TJ/MG. Apelação Cível nº5002408-96.2020.8.13.0111. Órgão Julgador: Décima Câmara Cível. Relator: Des.Claret de Moraes. Data de Julgamento: 30/05/23. Data de Publicação: 05/06/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE, APÓS O CUMPRIMENTO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, DECLARA A INVALIDADE DA PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA PARTE AUTORA AO CAUSÍDICO E EXTINGUE O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA PARTE AUTORA . ALEGADA A REGULARIDADE DO INSTRUMENTO DE MANDATO. SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO ADVOGADO. INVIABILIDADE, NESSE CENÁRIO, DE EXPEDIR-SE MANDADO DE CONSTATAÇÃO PARA INQUIRIR A PARTE AUTORA A RESPEITO DA RELAÇÃO NEGOCIAL COM O CAUSÍDICO . MANDADO, OUTROSSIM, CUMPRIDO COM PESSOA LEIGA, NÃO ASSISTIDA POR SEU ADVOGADO. CONTRATAÇÃO QUE, IN CASU, FOI RECONHECIDA PELA PARTE AUTORA. PROCURADOR QUE, NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS, TEM LIBERDADE PARA TRAÇAR AS ESTRATÉGIAS QUE ENTENDE MAIS ADEQUADAS À DEFESA DO DIREITO DE SEU CLIENTE.
EVENTUAL CAPTAÇÃO IRREGULAR DE CLIENTES QUE DENOTA INFRAÇÃO ÉTICA, MAS NÃO INVALIDA A PROCURAÇÃO REGULARMENTE OUTORGADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.
RECURSO PROVIDO. (TJ/SC. Apelação Cível nº5000777-19.2021.8.24.0001. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Civil Relator: Des. Saul Steil. Data de Julgamento: 13/06/23). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.